Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-59.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DE 20% DO SALÁRIO MÍNIMO. TRABALHADOR AUTÔNOMO. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. É cediço que o dever de prestar alimentos decorre do dever familiar, que importa em dar aos filhos a devida criação e assistência. Essa obrigação está prevista no art. 229 da Constituição Federal, que estatui que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.”.
2. A obrigação alimentar é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
3. A documentação coligida aos autos demonstra que o réu/apelado foi demitido em 3/7/2020, consoante termo de rescisão de contrato de trabalho, e que presta serviços como autônomo, com renda entre R$ 900,00 (novecentos reais) e um salário mínimo, além de ter outro filho menor sob sua guarda.
4. Essa situação, de fato, prejudica seus rendimentos e deve ser considerada neste momento, muito embora não deva impossibilitar a prestação de alimentos, nem permitir que a quantia arbitrada seja inadequada ou indigna, desde que o montante seja fixado em percentual razoável e proporcional à capacidade financeira do alimentante.
5. No caso, não há particularidades que permitam concluir que o percentual fixado em 20% do valor do salário mínimo seja insuficiente para a manutenção das necessidades da criança, observando-se o binômio necessidade/possibilidade,
6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.